Tribunal: TJDFT
Processo: 0752616-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Objeto. Ilegalidade havida em ambiente de Chamamento Público. Seleção de entidades e instituições representantes da sociedade civil para atuação junto ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, no segmento Entidades Empresariais do Comércio Varejista. Segurança. Ato arrostado. Critério de desempate na seleção das entidades concorrentes. Alegação de preterição da impetrante - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal - Fecomércio/DF. Critério. Maior tempo de Funcionamento. Pessoas jurídicas de direito privada constituídas sob a forma de associações civis. Data a ser considerada. Data da constituição. Impetrante. Constituição em data substancialmente posterior à entidade selecionada - Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal. Critério de desempate. Aplicação correta e legítima. Ilegalidade. Inexistência. Segurança denegada. Preliminares. Incompetência e perda do objeto. Insubsistência. Rejeição.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal consubstanciado na alegada equivocidade na aplicação do critério de desempate, previsto no edital do certame, das entidades concorrentes no ambiente de chamamento público destinado à seleção de entidades e instituições para representarem a sociedade civil junto ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, no segmento Entidades Empresariais do Comércio Varejista.
II. Questão em discussão
2. O objeto do mandamus reside na aferição da subsistência da alegada ilegitimidade na aplicação do critério de desempate utilizado no ambiente de chamamento público destinado à seleção de entidades e instituições para representarem a sociedade civil junto ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, no segmento Entidades Empresariais do Comércio Varejista, apuração que demanda a aferição da data do início das atividades da concorrente, fixado como critério de desempate, em compasso com a entidade habilitada, que a suplantou, em compasso com o disposto na Codificação Civil.
III. Razões de decidir
3. Compreendendo a postulação aviada no ambiente de mandado de segurança a viabilização de entrega de documentação no ambiente de chamamento público e, ademais, o reconhecimento do direito da impetrante à participação no conselho constituído pela administração, a concessão de liminar volvida a assegurar sua continuidade no certame seletivo e exame da documentação que apresentara, conquanto executada, não implica o exaurimento do objeto da impetração, à medida em que, aliado ao fato de que o provimento antecipatório tem natureza precária, deve ser ou não corroborado ao final, precipuamente em ambiente de certame seletivo público, pois a eventual denegação da ordem e cassação da medida liminar implicaria a desclassificação da concorrente que somente continuara no procedimento por força do provimento liminar.
4. Segundo o literal e expressamente disposto pelo legislador codificado, o que corrobora a regular constituição e a existência legal da pessoa jurídica de direito privado é a data da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, não a data em que houvera sua inscrição no cadastro da Receita Federal (CNPJ), consoante emerge da literalidade do disposto no artigo 45 do Código Civil vigorante, que reprisa o disposto 18, caput e § único, do Código Civil de 1916.
5. Iniciando-se a existência legal da associação civil na data da inscrição dos seus estatutos no registro civil das pessoas jurídicas, esse termo traduz a data a ser considerada para fins de apuração do início do regular funcionamento da entidade, conduzindo à apreensão de que, observadas as alterações havidas em sua denominação desde sua constituição, em tendo sido a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL/DF constituída e passado a ter existência legal em data substancialmente anterior à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal - Fecomércio/DF, inexiste ilegalidade na aplicação dessa apuração como critério de desempate, segundo o previsto no correlato edital, na classificação obtida pelas entidades no ambiente de Chamamento Público - SEDUH 01/2024 -, destinado à seleção de entidades e instituições para representarem a sociedade civil junto ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, no segmento o segmento Entidades Empresariais do Comércio Varejista.
6. O controle cognoscível em ambiente judicial é adstrito à legalidade do ato administrativo, não sendo viável a decisão judicial incursionar pelo mérito da atuação administrativa, inserindo-se nesse ambiente de cognição incursão pela observância do disposto no edital que regula certame seletivo deflagrado pela administração, e, assim, depurado que o ato reputado violador do direito líquido e certo invocado não padece desse vício, guardando, ao invés, conformidade com o disposto na lei interna do certame, que, a seu turno, se afina com o direito posto, inexiste ilegalidade passível de ensejar incursão jurisdicional sobre o deliberado administrativamente.
IV. Dispositivo
7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Unânime.